Tribunal: STF
Processo: ARE 1424502
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PENALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (LEI N° 6.425/72) E NO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (LEI Nº 6.123/68). AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Cinge-se a questão acerca da possibilidade de cassar a aposentadoria do agravante, POLICIAL CIVIL, aposentado em 10.10.2017, em razão de infração cometida no qual “o Demandante teria efetuado disparos de arma de fogo em uma troca de tiros com um Policial Militar, após um acidente de trânsito”. 2. Denota-se dos autos, ter o autor/agravante respondido a processo administrativo, que resultou na cassação de sua aposentadoria, em razão de crime ocorrido quando ainda estava na ativa (22.07.2017), o qual restou tipificado nos arts. 31, VII e VIII, do Estatuto dos Policiais Civis de Pernambuco (Lei n° 6.425/72). 2. Existência de lei específica (art. 34, VII, e 51, caput, da Lei n° 6.425/72 e art. 207, I, da Lei nº 6.123/68) do ente disciplinando a cassação da aposentadoria como penalidade. 3. Não demonstração de irregularidade no Processo Administrativo Disciplinar – PAD, o qual concluiu pela cassação da aposentadoria, posto que em razão do crime supracitado sofreu a pena da lei, perdendo, assim, a qualidade de segurado pelo regime PRÓPRIO de previdência. 4. Agravo de Instrumento Improvido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava “a suspensão dos efeitos da Portaria nº 006, publicada em 05/01/2019, de lavra do Secretário de Defesa Social, que determinou a cassação da sua aposentadoria. 5. Decisão Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso X; 40, caput; 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente